Tribunal: CARF
Processo: 15504.017400/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.017400/2008-16
ACÓRDÃO
2001-006.872 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOC FEST LTDA ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
GFIP COM VALORES SUPERIORES AO EFETIVAMENTE OCORRIDO. A
informação em GFIP de valor de fato gerador superior ao efetivamente
ocorrido caracteriza infração à legislação previdenciária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite (suplente
convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.872 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017400/2008-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, através do
acórdão no 02-25.411, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de Recorrente.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Conforme Relatório Fiscal, trata-se de crédito no valor R$ 1.254,89 (um mil,
duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), relativo à aplicação
multa administrativa por infração artigo infração ao art. 32, inciso IV, parágrafos 10
e 3 0 da Lei 8.212, de 24/07/1991, com a redação da Lei 9.528/97, combinado com o
art. 225, IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048, de 06/05/1999, tendo em vista que, no mês de fevereiro de 2004 o sujeito
passivo declarou que o valor do pró-labore pago ao sócio Carlos André Mattos era
R$ 1.050,00, quando, efetivamente pagou R$ 650,00.
O Relatório Fiscal informa, também, que não ficaram configuradas as circunstâncias
agravantes previstas no art. 290 do citado RPS, não se verificando a circunstância
atenuante prevista no art. 291 do mesmo RPS.
Notificada da autuação em 11/11/2008, a empresa impugnou o lançamento em
11/12/2008, alegando o que se segue resumido:
-A empresa é micro empresa, com atividade de prestação de serviços em promoção
de festas, aluguel de material para festas decorações e fantasias. Possui no seu
quadro de pessoal apenas 05 funcionários. Nos exercícios de 2004, 2005, 2006 e
2007 obteve faturamento, respectivamente, de R$ 91.364,00; R$ 81.525,00; R$
46.267,00 e R$ 53.299,90. Em anexo recibo de entrega da PJ simples nos referidos
exercícios.
-A GFIP de 02/2004 foi validamente entregue, sendo que o erro na informação
enviada não invalida a sua entrega, pois poderia ter o Auditor notificado a empresa
para corrigi-la e, apenas se esta não cumprisse a exigência, poderia autuar.
Ao final, requer o cancelamento do Auto de Infração.
A DRJ decidiu NEGAR PROVIMENTO à impugnação por unanimidade, em decisão
proferida em 04/02/2010, como se vê da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
GFIP COM VALORES SUPERIORES AO EFETIVAMENTE OCORRIDO.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.872 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017400/2008-16
3
A informação em GFIP de valor de fato gerador superior ao efetivamente ocorrido
caracteriza infração à legislação previdenciária.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do voto da relatora, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos da sua decisão final:
A defesa contesta o lançamento argumentando que a GFIP apontada no Relatório
Fiscal foi devidamente entregue e que o erro existente não invalida a sua entrega.
Entretanto, o motivo da autuação não foi a falta de entrega de GFIP, mas a
informação incorreta em GFIP, conforme descrito nos autos.
Contrariando a tese da defesa, a mencionada informação incorreta em GIFP é fato
suficiente para caracterizar a infração à legislação descrita nos autos (art. 32, inciso
IV, parágrafos 10 e 3' da Lei 8.212, de 24/07/1991, com a redação da Lei 9.528/97,
combinado com o art. 225, IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999), e, em consequência, ensejar a aplicação da
multa lançada, cuja apuração se deu em conformidade com a legislação vigente à
época dos fatos geradores e da autuação (arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91 e art. 283,
caput e parágrafos 1° e 3° e 373 do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99).
Além disso, a relatora dispõe que, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n°14, de
04/12/2009, penalidade mais benéfica deve ser aplicada ao contribuinte. No caso concreto, a
multa aplicável seria aquela do inciso II c/c o § 3°, ambos do art. 32-A da Lei 8.212/91, introduzido
pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009 (R$ 20,00 para cada grupo de dez informações
incorretas ou omitidas, observado o limite mínimo de multa de R$ 500,00).
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho no qual
reitera que o erro no preenchimento da GFIP não teria gerado tributo pago a menor, mas sim o
contrário, pois preencheu o pró-labore para o sócio Carlos André Mattos no valor de R$ 1.050,00,
quando, na verdade, era de R$ 650,00.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.872 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017400/2008-16
4
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
MÉRITO
A Recorrente alega que a cobrança relativa à multa por apresentação do
documento a que se refere a Lei n° 8.212/1991 (art. 32, IV) em desconformidade com o respectivo
Manual de Orientação seria indevida, pois declarou, no mês 02/2004, que o valor da remuneração
a titulo de pró-labore do sócio Carlos André Mattos era de R$ 1.050,00, quando, na verdade, era
de R$ 650,00. Ou seja, o fato de a Recorrente ter informado valor maior não teria gerado tributo
pago a menor, mas sim o contrário.
A Recorrente aduz que a fiscalização deveria tê-la notificado e somente autuado se
tal notificação não fosse atendida.
Contudo, o artigo 37 da Lei no 8.212/1991 dispõe que o descumprimento de
obrigação acessória enseja a lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento.
Sobre a multa lançada pela Fiscalização, cumpre transcrever trecho do voto da DRJ,
que manteve apenas parcialmente o crédito tributário por aplicar penalidade mais benéfica ao
contribuinte, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n°14, de 04/12/2009. Leia-se:
Relativamente ao valor da multa lançada, cabe registrar, ainda, que foi editada a
Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, DOU 04/12/2008, convertida na Lei
11.941, de 27/05/2009, alterando a redação de diversos artigos da Lei 8.212/91 que
tratavam da sistemática de calculo de multas de mora, de oficio e daquelas
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas a GFIP,
anteriormente previstas nos artigos 32 e 35 da Lei 8.212/91, acrescentando os arts.
32-A e 35-A.
A aplicação das aludidas alterações foi normatizada através da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n°14, de 04/12/2009, DOU 08/12/2009, que esclarece que a penalidade
mais benéfica será aplicada no momento do pagamento ou parcelamento do débito,
nos casos ali previstos, que se limitam a hipótese de haver falta de recolhimento
cumulado com omissão de GFIP ou erro nas informações nela prestadas.
A infração analisada não tem conexão com a falta de recolhimento objeto do Auto
de Infração n° 15504.0173398/2008-85 (DEBCAD N°37.194.491-O). Logo, é possível
verificarmos de imediato se a multa prescrita pela nova ordem jurídica 6, ou não,
mais benéfica ao sujeito passivo e, em caso positivo, fazendo a nova Lei retroagir
para beneficiar nos ternos do nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional (Cm).
Para tanto, passamos a comparar abaixo a multa aplicada, com a multa queseria
apurada segundo a nova ordem:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.872 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017400/2008-16
5

Do quadro anterior constata-se que, na hipótese analisada, a multa prevista no art.
32-A da Lei 8.212/91, introduzida pela MP 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009, mais benéfica ao contribuinte, devendo tal legislação retroagir nos
termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 — Código Tributário Nacional (CTN).
Pelos motivos acima expostos, voto pela improcedência da impugnação e pela
manutenção parcial do crédito exigido, procedendo a revisão da multa lançada para
R$ 500,00 (quinhentos reais).
Como se vê, no caso em análise, a decisão da DRJ aplicou a multa mais benéfica
para a Recorrente. Neste sentido, entendo que não há qualquer reparo a ser feito na decisão de
primeira instância.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO, com a manutenção da multa por informação incorreta na GFIP. Contudo,
mantenho parcialmente o crédito tributário em razão da redução do valor da multa, conforme
decisão da DRJ.

Fl. 245
DF CARF MF
Original